Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a ausência de impugnação específica aos termos da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se.